Tribunal: TJDFT
Processo: 0735928-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735928-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA FEITOSA PEREIRA AGRAVADO: MARIA ROCILDA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Elaine Cristina Feitosa Pereira em face da r. decisão (ID 245688566, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Maria Rocilda Leite, acolheu em parte a impugnação à penhora. Nas razões recursais (ID 75535166), sustenta, em resumo, que os valores penhorados - R$ 694,52 (23/05/2025), R$ 484,26 (27/05/2025) e R$ 0,35 (16/06/2025) - estão abarcados pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC/15, porquanto decorrem do recebimento exclusivo de pensão. Ademais, afirma que não há prova de fraude ou má-fé a descaracterizar a poupança como conta corrente. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo. A Agravante deixou de recolher preparo, uma vez que pleiteou a concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os documentos contidos nos autos confirmam que a Agravante aufere exclusivamente pensão alimentícia mensal do ex-marido, no valor médio de R$ 3.000,00 (três mil reais), cujo montante é superior aos cinco salários mínimos brutos adotados como parâmetro pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271, de 22/5/2023, no montante atual de R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). Ressalte-se que os extratos bancários da Recorrente (ID 75535170) não demonstram movimentações incompatíveis com o salário declarado. Assim, defiro a gratuidade de justiça. Quanto à antecipação da tutela recursal, malgrado os argumentos lançados nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a ausência do periculum in mora no caso é evidente, pois o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a eficácia da r. decisão agravada à preclusão (ID 245688566, na origem). Diante disso, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. À Secretaria, para apor sigilo aos extratos bancários (ID 75535170). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator